Tribunal: STF
Processo: ADPF 968
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Ementa: MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. OMISSÕES NO CUMPRIMENTO DE MEDIDA LEGISLATIVA APROVADA PELO CONGRESSO NACIONAL. CABIMENTO DA ARGUIÇÃO. LEI QUE ESTABELECE MEDIDAS EMERGENCIAIS DE AMPARO À AGRICULTURA FAMILIAR. VETO PRESIDENCIAL DERRUBADO. INCERTEZA SOBRE O IMPACTO ORÇAMENTÁRIO DAS MEDIDAS. SOBREPOSIÇÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.



    1. Cabe arguição de descumprimento de preceito fundamental para examinar a inconstitucionalidade de conduta, comissiva e omissiva, que impede a produção de efeitos de norma legitimamente aprovada pelo Congresso Nacional.



    2. A ausência de estudo de impacto orçamentário e a sobreposição de ações de órgãos públicos desautorizam a concessão de medida cautelar tendente a obrigar o Poder Executivo a aplicar recursos públicos.



    3. Medida cautelar indeferida.